Tribunal: TJES
Processo: 5000464-51.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLURALIDADE DE CONDUTAS EM CONTEXTOS DISTINTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME ÚNICO. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe pena de 06 anos, 05 meses e 04 dias de reclusão, além de 180 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2- O apelante sustenta que foi condenado em três processos distintos por fatos ocorridos em datas próximas, na mesma localidade e sob idênticas circunstâncias, requerendo a unificação dos processos e a readequação da pena. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva. Por fim, postula o decote de maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3- Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade de contexto fático apta a configurar crime único; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos do crime continuado previstos no art. 71 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4– O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e admite a configuração de um único delito quando as condutas forem praticadas no mesmo contexto fático. Todavia, se ocorrerem em contextos distintos, com interrupção entre os atos, há pluralidade de crimes, afastando-se a unificação das condenações.

5- No caso, as infrações ocorreram em datas diversas (19/11/2022, 30/11/2022 e 29/03/2023), com apreensões de drogas em contextos distintos, não se verificando unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos, o que afasta a continuidade delitiva.

6- Para o reconhecimento do crime continuado, exige-se o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivo (unidade de desígnios), o que não restou demonstrado nos autos.

7- A pena foi corretamente fixada, com a consideração de maus antecedentes, uma vez que o réu ostenta condenação por fato anterior e com trânsito em julgado posterior ao caso em análise, o que justifica o incremento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O tráfico de drogas configura crime único quando as condutas forem praticadas em um mesmo contexto fático, mas, se ocorrerem em circunstâncias distintas e separadas no tempo, caracteriza-se a pluralidade de crimes.

2- O reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença cumulativa dos requisitos objetivos (mesmo tempo, lugar e modo de execução) e subjetivo (unidade de desígnios), os quais não se presumem e devem ser demonstrados nos autos.

3- A existência de condenação anterior com trânsito em julgado justifica a exasperação da pena a título de maus antecedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 71; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.139.393/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/02/2025, DJEN de 24/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000464-51.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RISSI DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLURALIDADE DE CONDUTAS EM CONTEXTOS DISTINTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME ÚNICO. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe pena de 06 anos, 05 meses e 04 dias de reclusão, além de 180 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2- O apelante sustenta que foi condenado em três processos distintos por fatos ocorridos em datas próximas, na mesma localidade e sob idênticas circunstâncias, requerendo a unificação dos processos e a readequação da pena. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva. Por fim, postula o decote de maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3- Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade de contexto fático apta a configurar crime único; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos do crime continuado previstos no art. 71 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4– O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e admite a configuração de um único delito quando as condutas forem praticadas no mesmo contexto fático. Todavia, se ocorrerem em contextos distintos, com interrupção entre os atos, há pluralidade de crimes, afastando-se a unificação das condenações.

5- No caso, as infrações ocorreram em datas diversas (19/11/2022, 30/11/2022 e 29/03/2023), com apreensões de drogas em contextos distintos, não se verificando unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos, o que afasta a continuidade delitiva.

6- Para o reconhecimento do crime continuado, exige-se o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivo (unidade de desígnios), o que não restou demonstrado nos autos.

7- A pena foi corretamente fixada, com a consideração de maus antecedentes, uma vez que o réu ostenta condenação por fato anterior e com trânsito em julgado posterior ao caso em análise, o que justifica o incremento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O tráfico de drogas configura crime único quando as condutas forem praticadas em um mesmo contexto fático, mas, se ocorrerem em circunstâncias distintas e separadas no tempo, caracteriza-se a pluralidade de crimes.

2- O reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença cumulativa dos requisitos objetivos (mesmo tempo, lugar e modo de execução) e subjetivo (unidade de desígnios), os quais não se presumem e devem ser demonstrados nos autos.

3- A existência de condenação anterior com trânsito em julgado justifica a exasperação da pena a título de maus antecedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 71; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.139.393/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/02/2025, DJEN de 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS RISSI DE ABREU
em face de sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ATÍLIO VIVACQUA/ES
que condenou o réu pela prática do crime do artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante alega que foi condenado em três processos distintos pelo crime do art.33, caput, da Lei 11.343/2006, por supostamente manter em depósito drogas para venda, em razão de eventos ocorridos em datas próximas, na mesma localidade e sob idênticas circunstâncias, pugnando pela unificação dos processos e a readequação da pena. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do crime continuado. Por fim, requer a readequação da pena com o decote dos maus antecedentes (id. 12848940).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 12848942). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 12932617).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS RISSI DE ABREU
em face de sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ATÍLIO VIVACQUA/ES
que condenou o réu pela prática do crime do artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante alega que foi condenado em três processos distintos pelo crime do art.33, caput, da Lei 11.343/2006, por supostamente manter em depósito drogas para venda, em razão de eventos ocorridos em datas próximas, na mesma localidade e sob idênticas circunstâncias, pugnando pela unificação dos processos e a readequação da pena. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do crime continuado. Por fim, requer a readequação da pena com o decote dos maus antecedentes (id. 12848940).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 12848942). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 12932617).

Pois bem.

De acordo com a denúncia,
“no dia 30 de novembro de 2022, na localidade do Bairro Alto Niterói, neste município, o denunciado, trazia consigo e guardava drogas ilícitas em desacordo com determinação legal, com o fito de comercializá-las. Emergem dos autos que na data mencionada os Policiais Militares receberam denúncias de populares que havia um individuo realizando o tráfico de entorpecentes no bairro Alto Niterói, próximo a torre de telefonia. Diante daquelas informações a Polícia Militar empreendeu diligências, tendo se deslocado até o local dos fatos, sendo possível visualizar o indivíduo com as mesmas características descritas nas denúncias, tendo o indivíduo demonstrado intenso nervosismo com a aproximação da guarnição, sendo prontamente reconhecido pela guarnição como sendo o nacional MATHEUS RISSE DE ABREU, ora denunciado. Ao perceber a presença dos policiais, o denunciado empreendeu fuga, segurando um objeto semelhante a uma arma de fogo, vindo a utilizar diversos quintais de residências vizinhas como rota de fuga e adentrou área de densa vegetação, não sendo possível a guarnição alcança-lo. Verifica-se que em busca pela local onde o denunciado foi avistado no momento da chegada dos policiais, sendo arremessado no mato abaixo da torre, uma sacola plástica contendo 323 pinos plástico de substancia similar a cocaína, 02 papelotes da mesma substância, uma porção maior também de substancia similar a cocaína, e 08 porções similar a crack”.

Como se sabe,
no caso de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, a situação de flagrância se protrai no tempo. Contudo, tal fato não autoriza a unificação dos processos e a readequação da pena, como pleiteia a defesa.

O réu foi condenado em outros dois processos pelo crime de tráfico de drogas em datas distintas (19/11/2022 e 29/03/2023) decorrentes de apreensões de drogas em contextos distintos.

Conforme já decidiu o STJ,
o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, de forma que há a configuração de um só delito se as condutas forem praticadas em mesmo contexto fático. Todavia, se o agente praticar várias condutas, em contextos fáticos diversos, com interrupção entre os atos, não há falar em crime único, mas em multiplicidade de delitos, como ocorreu na espécie
(AgRg no REsp n. 2.139.393/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Ademais, para configuração do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos, o que não foi demonstrado nos autos.

Como bem asseverado pelo magistrado, os delitos foram praticados em diversas condições de tempo, lugar, contando o agente com desígnios autônomos. Vejamos:

Quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva nestes autos para promover a unificação dos demais processos a qual por ventura o réu responde ou já respondeu pelo mesmo fato, rejeito, o instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. In casu, a Defesa alega continuação delitiva fundada no fato de o réu jamais ter interrompido a atividade de traficância o que caracterizaria o instituto. Ocorre que, embora seja o réu agente costumaz da atividade de traficância, não há nos autos elementos suficientes para enquadrar o instituto pela análise dos elementos subjetivos e objetivos. Não há provas que o crime em análise ocorreu no mesmo local sequer evidenciado nos autos.

Assim, passo à dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão pela valoração dos maus antecedentes, a qual foi tornou-se definitiva ante a ausência de agravantes, atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Conforme citado na sentença, o réu ostenta condenação por fato anterior com trânsito julgado posterior ao caso em análise (0000690-20.2018.8.08.0060), o que caracteriza maus antecedentes e autoriza o incremento da pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.